Tribunal: TJDFT
Processo: 0045099-33.2014.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM INDENIZAÇÃO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. UNIDADE AUTÔNOMA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. PREVISÃO DE DILATAÇÃO SEM NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇAO. LEGITIMIDADE. TERMO FINAL. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. CARACTERIZAÇÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. FALTA DE ENTREGA DO BEM PROMETIDO NO PRAZO CONVENCIONADO. RESCISÃO DO CONTRATO. DIREITO DO PROMITENTE COMPRADOR. OPÇÃO INERENTE AO INADIMPLEMENTO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. IMPERATIVO LEGAL. FORMA. PARCELA ÚNICA. DEVOLUÇÃO PARCELADA. ABUSIVIDADE. SINAL. NATUREZA. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. REPETIÇÃO. FORMA SIMPLES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESSARCIMENTO. PRETENSÃO. DEVOLUÇÃO DO VERTIDO COMO COMPONENTE DAS PERDAS E DANOS (DANO EMERGENTE). PRESCRIÇÃO TRIENAL (CPC, ART. 206, §3o, V). INOCORRÊNCIA. TERMO A QUO. VIOLAÇÃO DO DIREITO (CC, ART. 189). DATA DO INADIMPLEMENTO. PRAZO. TERMO A QUO. IMPLEMENTO. AUSÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. IMPUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE AO ADQUIRENTE. NATUREZA MORATÓRIA. APLICAÇÃO RESERVA. LEGITIMIDADE. PARCELAS A SEREM RESTITUÍDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. TERMO INICIAL. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESPROPORCIONAL. RATEIO. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO. FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. PERSONALIDADE JURÍDICA. DETENÇÃO. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE DO BANCO GESTOR. RETIFICAÇÃO DA ANGULARIDADE PASSIVA DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO. RENÚNCIA AO DIREITO. RATIFICAÇÃO. APELO. PREJUDICIALIDADE. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DOS RÉUS CONHECIDOS EM PARTE E DESPROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.